Tribunal: TJDFT
Processo: 0748930-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748930-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIETE RODRIGUES DE FREITAS TIAGO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIETE RODRIGUES DE FREITAS TIAGO (executada) contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal no 0709814-30.2017.8.07.0001 movida pelo DISTRITO FEDERAL (exequente), indeferiu os pedidos de liberação de penhora apresentado pela agravante e de suspensão da execução fiscal (ID no 175540335 do processo referência). Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador